Tribunal: TJDFT
Processo: 0756366-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE PRÉ-FIXAÇÃO.

1. Recurso Inominado contra a r. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de condenação das recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.143,24, a título de perdas e danos e considerou não comprovados os lucros cessantes.

2. A recorrente é empresa locadora de veículos e teve um de seus automóveis retido por 138 dias em oficina para reparo. Argumenta que em razão da demora na entrega do veículo deixou de auferir ganhos com sua locação.

3. As recorridas defendem que não existe garantia de que o veículo seria alugado caso não estivesse na oficina e, portanto, não há que falar-se em lucros cessantes em razão de evento futuro e incerto.

4. Inexiste comprovação nos autos de que o veículo objeto da lide estaria alugado no período em que permaneceu na oficina. Assim, pré-fixar uma indenização a título de lucros cessantes poderia configurar enriquecimento ilícito por parte da ora recorrente, ante a ausência de prova do efetivo prejuízo causado pela perda de locação durante aquele período.

5. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO. Custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente vencida, esses últimos fixados em 20% (cinte por cento) do valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.